Tribunal: TJES
Processo: 5011389-58.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011389-58.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PAULA BAPTISTA GONZALES MOREIRA e outros (2)

AGRAVADO: MOACIR BOSCHETTI

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. ÁREA BANHADA POR CORPO D'ÁGUA DE USO COMUM. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelos Réus (Agravantes) contra decisão proferida em Ação de Reintegração de Posse, que deferiu tutela de urgência para determinar que os Agravantes se abstivessem de praticar atos de esbulho ou turbação contra o Agravado, com destaque para a captação de água em lagoa supostamente situada na propriedade deste último, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos do art. 561 do CPC para a concessão da tutela de urgência em ação de reintegração de posse, considerando a existência de corpo d’água que banha ambas as propriedades, cuja utilização é alegada como de uso comum.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os requisitos para a concessão da tutela liminar em ações possessórias estão disciplinados no art. 561 do CPC, sendo indispensável que o autor demonstre: (i) sua posse; (ii) a ocorrência de turbação ou esbulho por parte do réu; (iii) a data do esbulho ou turbação; e (iv) a perda da posse (em casos de reintegração).

Pela análise dos documentos anexados, incluindo o Cadastro Ambiental Rural (CAR), verifica-se que o corpo d’água mencionado banha ambas as propriedades, pertencentes ao Agravado e ao Espólio dos Agravantes, configurando-se como de uso comum.

Não há demonstração suficiente nos autos, mesmo em sede de cognição sumária, de que os Agravantes tenham invadido a propriedade do Agravado ou praticado atos de esbulho que justifiquem a reintegração de posse, já que a captação de água ocorre nas margens situadas dentro da área pertencente ao Espólio dos Agravantes.

A concessão da tutela de urgência possessória, na forma do art. 562 do CPC, exige a demonstração inequívoca dos requisitos legais, o que não se verifica no presente caso, sendo necessário o prosseguimento do feito com a abertura do contraditório e a realização de instrução probatória para esclarecer as circunstâncias fáticas da controvérsia.

O indeferimento da liminar de reintegração de posse visa preservar o status quo anterior ao ajuizamento da ação, conservando a situação jurídica preexistente até que a questão seja decidida com base em provas robustas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A concessão de tutela de urgência em ação possessória exige a comprovação inequívoca dos requisitos previstos no art. 561 do CPC, sendo vedada sua concessão quando a controvérsia exige dilação probatória para apuração dos fatos.

A existência de corpo d’água de uso comum entre propriedades contíguas inviabiliza, em regra, a concessão de reintegração de posse em favor de uma das partes sem demonstração clara de esbulho ou turbação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 561, 562 e 373, I; Código Civil, art. 1.228.
Jurisprudência relevante citada
: Não houve citação específica de precedentes no voto, mas menciona-se doutrina de Humberto Theodoro Júnior sobre os requisitos das ações possessórias.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5011389-58.2024.8.08.0000

AGRAVANTES
: PAULA BAPTISTA GONZALES MOREIRA, GENIVALDO FROEHLICH E ROBERTO MARCELINO

AGRAVADO
: MOACIR BOSCHETTI

RELATOR:
DESEMBARGADOR

ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme consta do Relatório, trata-se de Agravo de Instrumento interposto em razão da Decisão (id 9431336) por meio da qual o Magistrado da Vara Única da Comarca de Santa Teresa (ES), nos autos da Ação de Reintegração de Posse ajuizada pelo Agravado em desfavor dos Agravantes, deferiu a tutela de urgência para:

“
determinar que os requeridos se abstenham de praticar qualquer ato de esbulho ou turbação contra o autor, sobretudo no que se refere à instalação de bomba para captação de água na represa que se encontra instalada na propriedade do requerente (conforme memorial descritivo ID nº 45086918), área contígua com a área do Espólio Réu, sob pena de aplicação de multa diária que fixo em R$ 1.000,00 (hum mil reais) por dia, sem prejuízo do ato de descumprimento configurar crime de desobediência à ordem judicial, nos termos do art. 330 do Código Penal.
”.

Os Agravantes pugnam pela reforma da Decisão alegando, em síntese, que:
(1)
o corpo d’água banha as duas propriedades contíguas;
(2)
buscam a captação de água às margens da lagoa dentro da propriedade pertencente ao Espólio e não da propriedade do Agravado.

Compulsando os autos verifica-se que o Agravado ajuizou a Ação de Reintegração de Posse em desfavor dos Agravantes.

O Magistrado “a quo” deferiu o pedido de tutela de urgência.

No ordenamento jurídico há previsões de princípios e preceitos que devem, obrigatoriamente, ser observados por toda a coletividade. Entre estes preceitos está justamente o direito da propriedade, segundo o qual “
o proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha
”.

A proteção possessória está jungida à individualização do bem objeto do litígio e, em decorrência disso, à apreciação dos requisitos enumerados no artigo 927 do CPC, sendo certo que a deficiência de quaisquer um desses requisitos cria óbice à prolação de um juízo possessório ou petitório favorável.

Sobre a descrição dos requisitos para proteção possessória, cita-se a lição de Humberto Theodoro Júnior, nos seguintes termos: “
a posse é simples aparência fática do domínio. Nada mais é do que uma situação de fato, que coloca determinada coisa sob a disponibilidade econômica do possuidor. Para gozar, portanto, da proteção dos interditos, o possuidor não tem de exibir título algum, e sim de provar que está de fato, na posição que corresponde ao exercício prático do domínio (Código Civil, art. 485). Em se tratando de ação real, a possessória só é cabível quando o autor descreve convenientemente a área do imóvel sob sua posse, pois do contrário a sentença que eventualmente acolhesse seu pedido não teria como ser executada
”.

Da dicção do art. 562 do CPC/2015, extrai-se que uma vez demonstrados os requisitos da liminar, ao Juiz não é dado optar pela concessão ou não da medida, pois tem o dever de concedê-la. Por sua vez, o art. 561 do CPC/2015, dispõe que incumbe ao autor (ora Agravado) provar a sua posse; a turbação ou esbulho provocado pelo réu (ora Agravante); a data da turbação ou do esbulho e a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.

Com efeito, pela cognição sumária em que se encontra o feito, aliado aos elementos trazidos com o presente recurso, entendo que merece reforma a decisão agravada, para que seja indeferida a liminar de reintegração de posse, tendo em vista que não se encontram presentes, ainda que minimamente, todos os requisitos necessários para a sua concessão.

Isto porque, conforme sobressai do Cadastro Ambiental Rural (CAR) - id 9431344 - as propriedades do Espólio dos Agravantes e do Agravado,
a priori
, são banhadas pelo corpo d’água descrito nos autos, sendo de uso comum das partes.

Destarte, pelos documentos anexados aos autos, observa-se que entre as propriedades das partes (Agravantes e Agravados) existe uma lagoa, a qual banha os dois imóveis, inexistindo, a meu sentir, qualquer conduta dos Agravantes que justifique a impossibilidade de captação de água para a irrigação das suas atividades rurais.

A meu ver, restou demonstrado que a lagoa existe entre as propriedades do Agravado e dos Agravantes, sendo que os Recorrentes buscam a captação de água às margens da lagoa dentro da propriedade pertencente ao espólio e não na propriedade do Agravado, como alegado em petição inicial da ação originária.

Desse modo, o processo deve seguir seu trâmite regular, com a abertura do contraditório e a instrução probatória, quando serão colhidos maiores esclarecimentos a respeito das circunstâncias fáticas que envolvem a controvérsia.

Considerando que na ação possessória constitui ônus da parte autora, aqui Agravado, comprovar a posse e seu respectivo esbulho, nos termos do que estabelecem os arts. 561 e 373, I, do CPC, não demonstrado o preenchimento dos requisitos, deve ser reformada a decisão de primeiro grau, por ausência da probabilidade do direito alegado.

Ademais, a não concessão da liminar de reintegração de posse tem o escopo de preservar a situação jurídica preexistente ao ajuizamento da ação, visando conservar o status fático da posse até que, após regular instrução, mediante o conteúdo probatório, seja definido o direito posto em julgamento.

Do exposto,
conheço do recurso e a ele dou provimento

para reformando a decisão agravada, indeferir o pedido de reintegração de posse formulado pela parte autora, ora Agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, integralmente, a douta relatoria.

Este é o voto.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar provimento ao recurso.